Tribunal: TJPA
Processo: 0007296-88.2016.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007296-88.2016.8.14.0053

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO REALIZADO EM PROCESSO CONEXO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Vale S.A. contra decisão monocrática que extinguiu os Embargos à Execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes na Ação de Execução Fiscal nº 0000503-70.2015.8.14.0053. A parte embargante alegou omissão quanto à inexistência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que tais valores já teriam sido integralmente quitados no processo de Execução Fiscal conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexigibilidade de nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante do pagamento já realizado pela parte embargante em processo conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que deixa de analisar questão relevante suscitada pela parte incorre em omissão suprível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

Comprovado nos autos que a embargante efetuou o pagamento integral dos honorários advocatícios nos autos da Execução Fiscal nº 0000502-85.2015.8.14.0053, em razão de acordo celebrado com o Município, revela-se descabida nova condenação a tal título no presente feito.

5.

A ausência de manifestação da decisão monocrática sobre essa quitação configura omissão relevante, apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que deixa de se manifestar sobre o pagamento já realizado de honorários advocatícios em processo conexo incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

2.

Não cabe nova condenação em honorários sucumbenciais quando comprovado seu pagamento integral em outro processo relacionado entre as mesmas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Vale S.A.

em face da decisão monocrática de minha lavra de ID 24001881 - Pág. 1
/3
, que,
nos autos dos Embargos à Execução opostos pela ora embargante

em face da Ação de Execução Fiscal nº 0000503-70.2015.8.14.0053 ajuizada pelo
Município de São Félix do Xingu
em desfavor da recorrente,
julgou
extinto
o processo, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do CPC e julgou prejudicado o Recurso de Apelação constante nos autos, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes na mencionada
Ação de Execução Fiscal.

Nas razões recursais (
ID 24456373 - Pág. 1/2), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, visto que deixou de se manifestar expressamente sobre o não cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no presente feito, em razão de já terem sido integralmente quitados por meio de depósito nos autos da Execução Fiscal nº 0000502-85.2015.8.14.0053.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
ID 26075930 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo à
decisão monocrática de ID 24001881 - Pág. 1
/3, sob a alegação de que o referido
decisum
apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Compulsando os autos, constata-se, através dos documentos de ID 23387687 - Pág. 1/6, que efetivamente a embargante efetuou o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
nos autos da Execução Fiscal nº 0000502-85.2015.8.14.0053
, tendo em vista acordo celebrado com o Município embargado acerca da verba honorária, motivo pelo qual, não cabe mais no presente processo a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Vale S.A.,
para suprir a omissão apontada,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025